Tribunal: TJMT
Processo: 1028561-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028561-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI - CPF: 985.463.091-91 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS POR CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1008207-33.2021.8.11.0040, indeferiu os pedidos de penhora sobre o faturamento da empresa da executada, LIZIANE GONÇALVES MONTANA AGOSTINI, e de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para retenção de valores provenientes de maquinetas vinculadas à sua atividade comercial. A agravante alegou o esgotamento de diligências tradicionais de execução (via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem sucesso, e apontou que a agravada é proprietária de clínica de estética com elevado faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o esgotamento dos meios ordinários de execução autoriza a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa da executada e a retenção de valores pagos por cartões de crédito;
(ii) definir o percentual apropriado para a penhora sobre o faturamento, observados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora sobre o faturamento da empresa é admitida como medida excepcional, conforme os arts. 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil, desde que esgotados os meios ordinários de execução e inexistam bens suficientes para garantir o crédito exequendo.

4.

No caso, as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não localizaram bens ou ativos financeiros suficientes para satisfação do débito, restando apenas um veículo insuficiente (Peugeot 3008) e sem outros bens significativos identificados.

5.

A retenção de valores provenientes de maquinetas de cartões de crédito equipara-se, por analogia, à penhora sobre o faturamento, sendo igualmente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais e garantida a continuidade da atividade empresarial (STJ, AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/5/2019).

6.

A fixação do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade empresarial, conforme orientação consolidada pelo STJ (AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2023).

7.

A medida encontra amparo nos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), buscando a preservação do equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a continuidade das atividades empresariais da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, cabível quando esgotados os meios ordinários de execução e inexistirem bens suficientes para garantir o crédito, devendo-se fixar percentual que respeite os princípios da razoabilidade e da continuidade das atividades empresariais.

2.

A retenção de valores provenientes de maquinetas de cartões de crédito equipara-se, por analogia, à penhora de faturamento e segue os mesmos requisitos de admissibilidade.

3.

O percentual de penhora sobre o faturamento deve ser fixado entre 5% e 10%, salvo justificativas concretas que demandem ajuste.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, X, 866, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.255.331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/9/2023.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2023.

·

TJ-SP, AI 2009054-58.2020.8.26.0000, Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 29/4/2020.

·

TJ-DF, AI 0701180-72.2022.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 30/3/2022.

·

TJ-MG, AI 1051814-01.8438.4/001, Rel. João Cancio, j. 17/3/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1008207- 33.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
LIZIANE GONÇALVES MONTANA AGOSTINI
, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa e o envio de ofícios às operados de cartão de crédito.

Para tanto, a agravante
sustenta que já foram realizados diversos atos executórios infrutíferos, como pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que não foram localizados bens suficientes para garantia da execução.

Afirma, ainda, que a agravada é proprietária de uma clínica de estética com alto faturamento, conforme evidenciado por publicações em redes sociais, sendo as medidas excepcionais de execução o único meio eficaz para satisfação do crédito.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
penhora sobre o faturamento da empresa da executada.

É sabido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo.

De acordo com os artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa. Dispõem esses dispositivos legais:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;

(...)

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

Trata-se de constrição de natureza residual, que deve ser utilizada com parcimônia, para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da executada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3º, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes.
2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.255.331/SP, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/9/2023)”

Em que pese a justificativa apresentada na decisão recorrida, para indeferimento do pedido, observa-se dos autos da execução que a agravante promoveu diversas diligências para localizar bens da agravada passíveis de penhora, com o objetivo de garantir o crédito exequendo.

Foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultaram infrutíferas em relação à identificação de valores ou ativos financeiros suficientes para satisfazer a dívida.

A consulta ao SISBAJUD, sistema destinado à identificação e bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras, não localizou montantes disponíveis em nome da agravada. Já a pesquisa realizada via RENAJUD, para verificar a existência de veículos registrados, revelou apenas um automóvel Peugeot 3008, cuja avaliação indica não ser suficiente para cobrir a totalidade do débito. Por sua vez, a consulta ao INFOJUD, utilizada para acessar declarações de imposto de renda, também não identificou outros bens significativos capazes de garantir a execução.

Diante do resultado negativo das diligências tradicionais e da ausência de bens de fácil alienação, a agravante solicitou a adoção de medidas excepcionais, como a penhora de faturamento da clínica de estética e a retenção de valores pagos via cartões de crédito.

Essas medidas encontram amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade em hipóteses de esgotamento de mecanismos ordinários de execução, desde que limitadas a percentuais que não inviabilizem a continuidade da atividade empresarial do executado.

Assim, com base nos elementos apresentados, conclui-se que a agravante envidou todos os esforços típicos para a localização de bens da devedora, sem sucesso, de modo que se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa da executada e a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito.

Nesse sentido:

Execução.
Pedido de penhora sobre faturamento da empresa individual do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Patrimônio da empresa individual que se confunde com o da pessoa física titular. Possibilidade de penhora de bens da pessoa jurídica para responder por dívida da pessoa física. Precedentes do STJ e doTJSP. Ausência de outros bens para satisfazer a execução. Penhora sobre percentual do faturamento. Admissibilidade.
Autorizada a penhora sobre 20% do fatura mento da empresa individual. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20090545820208260000 SP 2009054-58.2020.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 29/04/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 1.1. "Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014.
2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial ( REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014) .3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento? ( AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019). 2.
Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 07011807220228070000 1411923, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEVEDOR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. I - É possível a penhora sobre o faturamento da firma individual ainda que a execução tenha sido proposta contra a pessoa física do empresário individual, uma vez que não há distinção entre os patrimônios, sendo desnecessária, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica. II - É possível a penhora de faturamento de empresa individual, desde que o valor da constrição obedeça aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não inviabilize a realização da empresa ou prejudique a subsistência do empresário ou de sua família. III - Embora não haja distinção entre os patrimônios, não se aplica ao faturamento da empresa individual a impenhorabilidade elencada no art. 833, IV, do CPC, eis que o faturamento da empresa não constitui integralmente a remuneração do empresário individual. (TJ-MG - AI: 10518140184384001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

No que se refere ao percentual para a penhora do faturamento, entende-se adequado, considerando o caso concreto, a indicação de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa, consoante direcionamento apresentado pelo STJ, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). 2
. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.
3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.234.697/RS, 3ª T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2023)”.

Portanto, a estipulação do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento atende à efetividade da execução e viabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, no julgamento de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação. Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.
(N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 18/05/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa da executada, com a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para retenção de valores pagos via maquinetas vinculadas à sua atividade comercial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025